Tribunal: TJBA
Processo: 8043550-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043550-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: A.M. REFORMA E INSTALACOES INDUSTRIAL LTDA

Advogado(s)
:
RICARDO BOAVENTURA DE CARVALHO, ANNE KAROLINE CALAZANS DA CRUZ

AGRAVADO: NPE ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
Noemia Nilza Feliciano Albiero

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TESE DE NULIDADE DO TÍTULO. PROVA INEQUÍVOCA NÃO APRESENTADA. EXECUÇÃO NÃO GARANTIDA. EXIGÊNCIA LEGAL DE GARANTIA DO JUÍZO PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 919, § 1º, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo Nº 8043550-20.2025.8.05.0000, em que é agravante
A.M. REFORMA E INSTALACOES INDUSTRIAL LTDA e agravada NPE ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento da parte embargante e julgar
PREJUDICADO
o agravo interno, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça